Tribunal: TJMT
Processo: 0005460-73.2007.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005460-73.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CECILIA ANTUNES DE ASSIS GONCALVES - CPF: 123.697.318-69 (EMBARGANTE), REGIANE DA SILVA CORTES DE CARVALHO - CPF: 012.738.881-89 (EMBARGANTE), REGINA DA SILVA CORTES - CPF: 939.626.491-15 (EMBARGANTE), RODRIGO DA SILVA CORTES - CPF: 979.975.101-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NO VALOR DO DANO MORAL – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

REGINA DA SILVA CORTES e OUTROS

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
REGINA DA SILVA CORTES e OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto em um trecho do voto condutor consto que o valor do dano moral foi de R$70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Assevera que a condenação da sentença foi no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
REGINA DA SILVA CORTES e OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, d
esproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, há divergência no valor do dano moral fixado para cada autor, constando erro material.

Ora, primeiramente, no relatório e no voto constou que o valor do dano moral foi fixado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, como se vê:

“Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com recurso de adesivo interposto por
MARIA CECILIA ANTUNES DE ASSIS GONCALVES e OUTROS,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), e a título de pensão por morte fixou 2/3 do último salário recebido em vida pelo
de cujus
em favor de B.L A .C até a data que a beneficiada completar 25 anos, e fixou honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação”.

P
osteriormente, na fundamentação restou consignado que o valor do dano moral foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
in verbis
:

Considerando esses elementos me autorizam a manter o valor fixado de R$70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das partes autoras.

No entanto, é nítido que há contradição, mas que se trata de erro material e o valor correto é de R$ 75.000,00, uma vez que o recurso foi desprovido, mantendo o valor do dano moral, ou seja, o valor fixado na sentença de R$ 75.000,00 para cada autor.

Ademais, se analisarmos o parágrafo da fundamentação que consta R$ 70.000,00 (setenta mil reais), verifica-se que reconheceu que o dano moral totalizou o montante de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Assim, para totalizar o montante de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), é necessário que o valor do dano moral fixado seja de R$ 75.000,00 para cada autor.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma:

Considerando esses elementos, me autorizam a manter o valor fixado de R$75.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das partes autoras”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023